Tribunal: TJSP
Processo: 2259432-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Contradição - Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil na forma como delineados pela embargante – Caráter nitidamente infringente – Prequestionamento – Embargos rejeitados.